Tribunal: TJDFT
Processo: 0068196-04.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0068196-04.2010.8.07.0001 RECORRENTE: PARTPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos de terceiro. A alienação de coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes e afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário para incluir pessoa alheia ao primitivo negócio jurídico. A alienação de imóvel litigioso cujo contrato foi rescindido por sentença proferida há mais de sete anos, aliada ao fato de que o alienante foi sócio da adquirente, e, ainda, à ausência de prova do pagamento, evidenciam a má-fé da terceira embargante. Honorários advocatícios reduzidos para R$ 2.500,00 ante a singeleza da causa. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 47 e 214, ambos do CPC/73, 530, inciso I, do Código Civil/1916 (atual artigo 1.245 Código Civil), artigo 129, item 5o, da Lei Federal 6.015, asseverando não ter sido observada a norma referente à necessidade de litisconsórcio passivo necessário para a inclusão de pessoa alheia ao primitivo negócio jurídico, realizado antes do ajuizamento da ação de rescisão contratual pela TERRACAP, por meio de mandato em causa própria. Afirma que não há que se cogitar a ocorrência de fraude à execução. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul a título de paradigma; b) artigos 177 e 178, ambos do CC/1916, porque, em seu entendimento, deveria ser declarada a prescrição do direito da recorrida, ao argumento de que mesmo ciente da alienação realizada por JOSÉ DE ARIMATÉIA ao GRUPO OK, contra ela não se insurgiu; c) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 214, ambos do CPC/73, 177, 178 e 530, inciso I, todos do Código Civil/1916, artigo 129, item 5o, da Lei Federal 6.015, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Sequer restou configurada a prescrição, pois o contrato primitivo foi celebrado em março/95 (43/48) e a ação de rescisão de contrato foi distribuída em 31/01/97” (ID Num. 12201045 - Pág. 15), que “Acrescento não haver nulidade na sentença proferida no processo de conhecimento devido à ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. O contrato de compra e venda (06-09 apenso) com pacto de retrovenda foi firmado entre a Terracap e o executado José de Arimatea Cunha. Logo, hão há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio para incluir pessoa alheia ao primitivo negócio” (ID Num. 12201045 - Págs. 12/13) e que “Ainda que a Terracap não tenha averbado a sentença na matrícula do imóvel, a recorrente não pode alegar desconhecimento da demanda, pois para tanto, bastava obter certidão junto ao Cartório de Distribuição. Em verdade, o conjunto probatório evidencia a existência de prévia combinação entre José de Arimatea, o GRUPO OK e a recorrente para lesar a Terracap” (ID Num. 12201045 - Pág. 16). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do NCPC.” (AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017